Tribunal: TJDFT
Processo: 0735374-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735374-89.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ELIVANE DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id 61938752) interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de sentença (Id 61938751) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de ELIVANE DA SILVA SOUZA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil. O juízo de origem considerou que a parte autora, intimada a recolher as custas judiciais complementares para expedição do cumprimento da busca e apreensão no novo endereço que foi apresentado, se limitou a reapresentar o novo endereço, sem as custas. Dessa forma, faltou pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Em suas razões recursais (Id 61938752), o autor, ora apelante, sustentou se tratar de abandono de causa, desse modo, deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento ao processo. Argumentou ainda que não deve haver comprovação da localização do veículo para que seja expedido o mandado de busca e apreensão. O preparo foi devidamente recolhido (Id 61938754). Não houve contrarrazões, visto que o apelado não foi citado. O Juízo de 1a instância manteve a sentença conforme prolatada e remeteu os autos à 2a instância (Id 61938755). É o relatório. Observa-se da análise dos autos que a parte autora, ora apelante, apresentou petição de desistência do recurso (Id 67182196). Por se tratar de direito disponível, o recorrente poderá a qualquer tempo desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, conforme previsão do art. 998, do Código de Processo Civil. Destarte, homologo o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do art. 998, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal porquanto não foram fixados na origem. Intima-se. Publique-se. Retiram-se os autos da pauta de julgamento e devolvam-se os autos à instância de origem. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital